Tribunal: CARF
Processo: 10983.902490/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se funde.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações pleiteadas.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se funde.]
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações pleiteadas.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.902490/2012-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.145 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
PORTOBELLO SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO
DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório,
com a consequente não homologação das compensações pleiteadas.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902490/2012-60
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO
DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório,
com a consequente não homologação das compensações pleiteadas.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O interessado transmitiu a Dcomp no 37508.00322.141009.1.3.04-0256, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 6912, efetuado em 20/08/2007;
A DRF-Florianópolis/SC emitiu Despacho Decisório, no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) nulidade - ausência de justificativa no despacho decisório;
b) retificação e existência de créditos compensáveis;
c) da verdade material prevalecente;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

É o breve relatório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
há ausência de justificativa no Despacho Decisório;
(ii)
foi realizada a retificação devida e existem os créditos compensáveis; e
(iii)
deve prevalecer a verdade material
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Com relação a suposta ausência de justificativa no Despacho Decisório, a decisão
recorrida analisou corretamente os fatos, razão pela qual a adoto como fundamento decisório, in
verbis:
“O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do direito de defesa,
pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua manifestação
de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos do disposto
no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido qualquer ato que a impedisse
de apresentar na manifestação, todos os seus argumentos e comprovantes contrários a
não homologação, verifica-se que não foram feridos os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na manifestação de
inconformidade, minuciosas e detalhadas, é possível perceber que o interessado
compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado ao não reconhecimento
do direito creditório e à não homologação, e pôde se defender perfeitamente, não tendo
havido cerceamento do direito de defesa.
Quaisquer defeitos porventura presentes não ensejam sua nulidade e serão sanados se
comprovadamente resultarem em prejuízo para a autuada (art. 60).
Cumpre ressaltar que no presente processo não existe lançamento fiscal, mas tão
somente a cobrança de tributo já lançado por meio de DCTF cuja compensação não foi
integralmente homologada.”
As situações passíveis de nulidade estão elencadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/72, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de
caracterização de cerceamento do direito de defesa, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
processo, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e
Recurso com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os
fatos e aspectos inerentes ao processo com condições de elaborar as peças de defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Com relação ao mérito melhor sorte não socorre a Recorrente.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por
três fundamentos (i) a necessidade de DCTF anterior à transmissão da DCOMP; (ii) a simples
retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório e (iii) é
ônus da contribuinte comprovar que o crédito pretendido é legítimo.
Compreendo que a questão se resolve pelos segundo e terceiro argumentos
citados.
Correta a decisão recorrida ao consignar:
“No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp no 37508.00322.141009.1.3.04-
0256, declarando como crédito pagamento efetuado 20/08/2007 no código 6912, que,
segundo ela, seria indevido ou a maior.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o
alegado por ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão da Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força
de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72 estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil
(CC), para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco
deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre
em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por
aplicação do já comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio
de documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do
contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de
DCTF retificadora.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito
declarado na Dcomp, para que se possa certificar a sua correção, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do
direito creditório e pela não homologação das compensações pleiteadas.” (nosso
destaque)
Como visto, a Recorrente na Manifestação de Inconformidade não colacionou aos
autos documentação hábil para que se pudesse certificar a sua correção, sendo que, no Recurso
Voluntário, de igual modo, não apresentou nenhuma prova.
É sabido que a mera retificação da DCTF não é suficiente para a comprovação do
crédito, sendo necessário a comprovação do erro alegado.
Neste sentido, colaciono o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme a seguir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.” (Processo no 10280.900367/2008-45; Acórdão
no 9303-010.062; Relator Conselheiro Demes Brito; sessão de 21/01/2020)
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/08/2000
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posterior à
emissão de despacho decisório, exige comprovação material a sustentar direito
creditório alegado.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido. Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação,
precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao julgamento de primeira
instância, apresentadas somente na fase recursal.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917927/2009-56; Acórdão no 3201-004.700;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 15/10/1999
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE
DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.
PROVA. RETIFICAÇÃO DE DCTF. REDUÇÃO DE DÉBITO. APÓS CIÊNCIA DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao contribuinte o ônus da prova de erro de preenchimento em DCTF,
consubstanciada nos documentos contábeis que o demonstre.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. JUNTADA DE PROVAS.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.954277/2008-13; Acórdão no 3201-004.079; Relator Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo; sessão de 25/07/2018)
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente não trouxe nenhum documento apto e
idôneo a comprovar a existência do direito alegado e que pudesse alterar a decisão recorrida.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

Assim, a Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em
especial, provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito no qual a Recorrente não encaminhou a
documentação hábil.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.145 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902490/2012-60

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital